Tribunal: CARF
Processo: 19515.720598/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720598/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.941 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
METALÚRGICA SCHIOPPA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE
COM O DECURSO DO PRAZO DE SESSENTA DIAS.
Considera-se espontânea a declaração do contribuinte somente quando ocorrida no
após sessenta dias de inoperância da autoridade fiscal, acompanhada do
pagamento do tributo acrescido de juros e multa de mora.
REVISÃO INTERNA. PRAZO PARA ATENDIMENTO AO FISCO
No caso de revisão interna de declarações, os pedidos de esclarecimentos feitos
pelo fisco deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte dias, contados da data
em que tiverem sido recebidos, esse prazo não se confunde com o prazo de
sessenta dias para reaquisição da espontaneidade pelo contribuinte..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente
convocado(a)), Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima
Junior (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Lucas Esteves Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Roberto Adelino
da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720598/2013-16
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720598/2013-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário que requer a anulação de auto de infração de IRPJ,
ano calendário 2009. Assim dispôs em relatório a decisão recorrida (e-fls. 268 e ss):
O Auto de Infração (AI) tem como sujeito passivo a empresa METALÚRGICA
SCHIOPPA LTDA, CNPJ 61.174.652/0001-37, IMPUGNANTE, e tem como objeto
as seguintes infrações:
1. FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
2. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
As infrações dizem respeito ao recolhimento a menor Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), referente ao ano calendário de 2009. O valor do Crédito Tributário (CT)
discutido na lide é de R$ 1.528.892,37.
1 DA AÇÃO FISCAL
A MALHA FISCAL foi comandada devido inconsistências encontradas entre os
valores declarados na DIPJ, na DCTF e na base de
pagamentos/parcelamentos/compensações. RVF no 08.1.90.00-2012-04410-4.
Após análise do banco de dados da RFB, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
(AFRFB) apurou diferenças entre os valores declarados em DIPJ, em DCTF e na base
de recolhimentos, encontrando às seguintes discrepâncias (O contribuinte era sujeito a
apuração do IRPJ/CSLL pela sistemática do Lucro Real Trimestral):

Ainda na ação fiscal, após apurada a discrepância, o contribuinte foi intimado em
30/08/2012, por via posta, para justificar as diferenças encontradas.
Em resposta a intimação o Contribuinte informou que os valores na DIPJ não eram
integralmente devidos pela empresa, tendo em vista a ausência de dados confiáveis na
época da declaração. O contribuinte apresentou esclarecimentos que em 2008 houve
troca de programa de computador e no momento de conversão de banco de dados
(DBF), sistema ultrapassado, para banco de dados (SQL), sistema de tecnologia
atualizada, começaram a surgir problemas na conversão dos arquivos afetando o sistema
de Contabilidade Integrada que depende de outros módulos tais como Livros Fiscais,
Compras, Vendas, Estoque, etc.. Assim sendo para atender as necessidades fiscais, os
valores de alguns tributos foram apurados manualmente em planilhas, com riscos de
erros. O SPED Contábil não foi entregue pois não tinha a definição total dos valores a
declarar.
Em seguida, o Contribuinte apresentou em 07/11/2012 o comprovante de transmissão à
Receita Federal do Brasil o SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL —
SPED e o simulado da DIPJ/2010 ac. 2009.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720598/2013-16

Novamente intimado, o contribuinte apresentou Declaração Retificadora DIPJ 2010, AC
2009, ND 1527379, entregue em 14/2/2013.
Entregue os documentos fiscais, o Lucro Líquido trimestral apurado na DIPJ 2010 foi
confirmado com os balancetes trimestrais transmitidos via SPED, conforme tabela
abaixo:

A partir dos valores declarados pelo contribuinte, foram apuradas diferenças tributárias
e lavrado o AI.
O AI foi lavrado em 22/03/2013, às 12:32, tendo o contribuinte, através de sua
procuradora, Sonia Stela, CPF 903.250.288-34, sido cientificado de maneira pessoal no
dia 25/03/2013.
2 DAS IRREGULARIDADES/INFRAÇÕES
Em relação às insuficiências no recolhimento de IRPJ, seguem os valores principais
lançados:

3 DA IMPUGNAÇÃO
A IMPUGNANTE, METALÚRGICA SCHIOPPA LTDA, CNPJ 61.174.652/0001-
37, apresentou sua impugnação em 24/04/2013.
Em seu pedido, a Impugnante solicita: (a) Improcedência do AI; (b) intimação para
sustentação oral.
A impugnação tem como base os seguintes motivos:
O contribuinte alega que a multa de ofício seria incabível, além da multa e dos juros
moratórios.
Que devido ao prazo de 20 (vinte) dias para revisão do procedimento fiscal, art. 835 do
RIR/99, devolver-se-ia a espontaneidade ao sujeito passivo, pelo decurso do prazo
superior a 60 (sessenta dias), do decreto 70.235/72.
Destaca que o AI teve origem no RPF no 08.1.90.00-2012-04410-4, que não haveria o
Mandato de Procedimento Fiscal que lhe possibilitava consultar o prazo previsto para
conclusão dos trabalhos.
Apresenta vasta jurisprudência sobre o retorno da espontaneidade.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720598/2013-16

Aduz sobre a “flagrante” inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC, visto que o
artigo 161, parágrafo 1o do Código Tributário Nacional (CTN) impõe a aplicação de
juros de 1% ao mês sobre todo tipo de débito.
Apresenta vasta jurisprudência sobre a inconstitucionalidade da aplicabilidade da taxa
Selic.
É o relatório.
A decisão de primeira instância (e-fls. 268 e ss) julgou a impugnação
improcedente, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE COM O
DECURSO DO PRAZO DE SESSENTA DIAS.
Considera-se espontânea a declaração do contribuinte somente quando ocorrida após
sessenta dias de inoperância da autoridade fiscal, acompanhada do pagamento do tributo
acrescido de juros e multa de mora.
REVISÃO INTERNA. PRAZO PARA ATENDIMENTO AO FISCO
No caso de revisão interna de declarações, os pedidos de esclarecimentos feitos pelo
fisco deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte dias, contados da data em que
tiverem sido recebidos, esse prazo não se confunde com o prazo de sessenta dias para
reaquisição da espontaneidade pelo contribuinte.
Cientificada da decisão de primeira instância em 24/09/2019 (e-fl. 282) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 22/10/2019 (e-fl. 284), em que repete os
argumentos já apresentados.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Em seu recurso voluntário Recorrente traz os mesmos argumentos já levados à
primeira instância. Por concordar plenamente com o voto vencedor da decisão recorrida,
reproduzo-o seguir como razão de decidir, nos termos do art. 57, § 30 do Ricarf.
1. DO MÉRITO
INEXISTÊNCIA DE MPF
Nos termos da Portaria 3014, de 29 de junho de 2011, em alguns casos o MPF era
dispensável.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720598/2013-16

“Art. 10. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
I - realizado no curso do despacho aduaneiro;
II - interno, nos casos de formalização de exigência de crédito tributário constituído em
termo de responsabilidade ou pelo descumprimento de regime aduaneiro especial,
lançamento de multas isoladas, revisão aduaneira e formalização de abandono ou
apreensão de mercadorias realizada por outros órgãos;
III - de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho realizado em operação
ostensiva;
IV - relativo à revisão interna de declaração, inclusive na hipótese de aplicação de
penalidade por falta ou atraso em sua apresentação (malhas fiscais);
V - destinado, exclusivamente, à aplicação de multa por não atendimento à intimação
efetuada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em procedimento de
diligência realizado mediante a utilização de MPF-D;
VI - destinado à aplicação de multa por não atendimento à Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira (RMF), nos termos do art. 4o do Decreto no 3.724, de
10 de janeiro de 2001; e
VII - destinado à verificação de ocorrência de avaria ou extravio de mercadorias sob
controle aduaneiro.
§ 1o Na hipótese de realização de diligência, em decorrência dos procedimentos fiscais
de que trata este artigo, deverá ser emitido MPF-D.
§ 2o Em relação ao disposto no inciso II do caput, é dispensado o MPF para os
procedimentos de revisão aduaneira que puderem ser realizados com base unicamente
nos elementos probatórios disponíveis no âmbito da RFB.”
Em relação aos procedimentos de malha, esses são controlados com o Registro de
Procedimento Fiscal (RPF). O RPF é um documento de caráter interno, destinado ao
registro das atividades de fiscalização realizadas pelos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil, não possuindo caráter público e não se enquadrando como documento
de interesse pessoal do contribuinte. Assim, não houve qualquer cerceamento da defesa
pela inexistência do MPF, visto que nem era prevista sua produção no caso de malhas
fiscais.
Diante da alegação do retorno da espontaneidade, devido ao decurso do prazo de 20 dias
para a revisão, disposto no art. 835 do RIR/99, conjugado com o prazo de 60 (sessenta)
dias do decreto no 70.235/72 o contribuinte se equivoca.
O prazo de 20 (vinte) dias diz respeito ao prazo para o atendimento ao FISCO, não o
fazendo, a autoridade tributaria continuará com a fiscalização, mesmo sem a informação
solicitada. O prazo não confere qualquer direito a espontaneidade, é uma OBRIGAÇÃO
de atendimento ao fisco.
“Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária
do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720598/2013-16

§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte
dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito
ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74,
§ 3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).”
Sobre o prazo de 60 (sessenta) dias, disposto no decreto 70.235/72, observa-se que só
pode ser evocado com a inércia da autoridade lançadora, algo que o contribuinte não faz
prova.
Sobre a espontaneidade temos que é excluída com o primeiro ato de ofício da
fiscalização, conforme disposto no § 1o do Art. 7o do decreto 70.235/72:
“§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.”
Da mesma forma, a exclusão da espontaneidade é prorrogada por igual período por
qualquer ato de ofício por escrito da autoridade fiscal:
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Sobre o retorno da espontaneidade, observa-se a cadeia dos eventos referentes a
fiscalização:

Tendo em vista os documentos presentes no AI, fica claro que no período da retificação
da DIPJ o contribuinte não detinha a espontaneidade, visto que em 16/01/2013 o
contribuinte recebeu a INTIMAÇÃO 03.
Para que o Impugnante readquirisse a espontaneidade, afastando as multas de ofício,
deveria ter agido no ínterim de dois atos de ofício cujo prazo de 60 dias estivesse
esgotado. Com a terceira intimação, no dia 16/1/2013, novo prazo de 60 dias foi
conferido ao fisco e, dentro desse prazo, considera-se que o pedido de retificação da
DIPJ foi não espontâneo.
Destaca-se que a DIPJ, mesmo se envida em um cenário de espontaneidade, não teria o
condão do lançamento por homologação, sendo apenas uma obrigação acessória
informativa. Destarte, seria necessária a retificação da DCTF, espontânea, juntamente
com o pagamento dos tributos, para que fossem afastadas as multas, algo que não
ocorreu.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.941 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720598/2013-16

Sobre a arguição oral, indefere-se o pedido por não haver previsão regimental na DRJ
para sustação oral.
DA TAXA SELIC
Ao final de sua impugnação, a defesa suscita a ilegalidade da Taxa Selic, a qual não
encontra qualquer amparo, nos termos da Súmula CARF no 4:
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. ”
Portanto rejeitam-se as arguições de ilegalidade da taxa Selic.
Rejeitam-se as arguições do contribuinte.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital